Tribunal: TJDFT
Processo: 0714920-76.2018.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONVENÇÃO. FIXAÇÃO EQUITATIVA INDEVIDA. VALOR DA CAUSA. ARBITRAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% do valor atualizado da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da reconvenção, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa.

2. No caso em exame, o Juízo a quo julgou improcedente o pedido reconvencional. Assim sendo, não há que se falar em valor da condenação ou proveito econômico a serem utilizados como parâmetros na fixação dos honorários. O valor da reconvenção foi determinado em conformidade com o pedido formulado pela parte reconvinte (apelante), logo, os honorários devem ser fixados com base no montante a ela atribuído, conforme orienta a parte final do §2o do art. 85 do CPC.

3. Apelação conhecida e provida.